Tribunal: TJDFT
Processo: 0703240-71.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA NÃO CONCESSÃO DE REMISSÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público contra a decisão que rejeitou a representação oferecida contra o adolescente pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, por falta de justa causa, nos termos do art. 395, III, do CPP, diante da ausência de fundamentação para a não concessão da remissão extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar se: (i) o Ministério Público tem o dever de fundamentar a não concessão de remissão ao oferecer representação em procedimento socioeducativo; e, (ii) há justa causa para o recebimento da representação quando há indícios de autoria e de materialidade do ato infracional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em relação à justa causa para a instauração da representação, o artigo 182, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente dispensa a apresentação de prova pré-constituída acerca da materialidade e da autoria delitiva.
4. Se há nos autos indícios de autoria e de materialidade do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, a representação contra o adolescente deve ser recebida, sobretudo porque, nessa etapa, prevalece o princípio in dubio pro societate.
5. O artigo 182 do ECA prevê que, se o Ministério Público não promover o arquivamento ou conceder a remissão, deverá oferecer representação, sendo implícita a impossibilidade de concessão da remissão, dispensando a apresentação de justificativa.
6. A jurisprudência deste e. TJDFT reconhece que a concessão de remissão extrajudicial é prerrogativa do Ministério Público, não cabendo ao magistrado rejeitar a representação por considerar que a remissão era cabível (Acórdão 1860394, 07075656020238070013, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 09.05.2024).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.